Tribunal: TJMT
Processo: 1017113-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017113-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BURTTET - CPF: 147.137.210-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BURTTET - CPF: 147.137.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS BURTTET - CPF: 158.147.340-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LIDDY ZIMMERMANN BURTTET (TERCEIRO INTERESSADO), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALZINO ARNALDO BURTET. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade, inobstante tratar-se de
matéria
de
ordem

pública
, será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de
supressão
de
instância
e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020